Tribunal: STF
Processo: HC 247743
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial 2018691/BA - eDOC 11).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. 2. Não há omissão na decisão embargada e o ataque aos fundamentos do acórdão que julgou o agravo resulta no descabimento do pleito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos



    O impetrante alega que: a) interpôs recurso especial suscitando violação ao art. 619 do CPP, “uma vez que a corte baiana não fundamentou as razões de decidir, pugnando-se que o Superior Tribunal de Justiça determinasse o retorno dos autos à origem, para rejulgamento dos aclaratórios”; b) a Presidência do STJ não conheceu do recurso, com base na Súmula 284 do STF, mas, posteriormente, tornou sem efeito a decisão, que havia sido agravada, e determinou a redistribuição dos autos; c) a Relatora do recurso especial determinou a inclusão do feito em julgamento virtual e a Turma negou provimento ao agravo regimental, incorrendo em grave erro in procedendo ao julgar recurso que havia sido prejudicado pela decisão de reconsideração da Presidência; d) a defesa opôs embargos de declaração apontando o erro; e) o Ministério Público Federal recomendou a anulação do acórdão embargado e o processamento do Recurso Especial, mas a Turma persistiu no erro ao rejeitá-los; f) “[n]o relatório e no voto do julgamento dos aclaratórios, foram cometidos diversos equívocos objetivos, levantando-se situações que não constam dos autos, como por exemplo, a afirmação de que o Ministério Público opinou desfavoravelmente à pretensão recursal deduzida nos aclaratórios”; g) novamente, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados; h) houve violação ao devido processo legal, pois o processo não poderia ter sido incluído em ambiente de julgamento virtual, que seria exclusivo para embargos de declaração, agravo interno e agravo regimental, conforme dispõe o art. 184-A RISTJ, e recurso especial não foi julgado.



    Requer a concessão da ordem para, reconhecido o erro in procedendo, “anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que analisou conteúdo de decisão tornada sem efeito pela Presidência do e. Superior Tribunal de Justiça e que julgou o Agravo Regimental já prejudicado, determinando, assim, o processamento e análise do Recurso Especial interposto e admitido”.



    É o relatório. Decido.



1. Cabimento do habeas corpus: 



    De início, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei



    2. Ademais, o impetrante não acostou aos autos o inteiro teor da sentença e do acórdão proferido no âmbito do Tribunal local - documentos indispensáveis para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016. 



    3. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao writ.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente